Tribunal: STF
Processo: RE 88210
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-25
Data de publicação: 1979-10-25

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. TECNICO EM CONTABILIDADE. A CIRCUNSTANCIA
DE MANTER ESCRITORIO E ENGAJAR AUXILIARES NÃO EXCLUI A INCIDENCIA
TRIBUTARIA PELA MODALIDADE PRIVILEGIADA DO ART. 9., PARAGRAFO 1 DO
DECRETO-LEI N. 406/68, EM CUJA INTERPRETAÇÃO DEVE PESAR A NORMA
DO PARAGRAFO 3 DO MESMO ARTIGO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADO. SEGURANÇA RESTABELECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.